Tribunal: TJDFT
Processo: 0039529-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado em relação à distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a ausência de disparidade entre as partes do acórdão e a inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna. O acórdão embargado, na parte dispositiva, expôs expressamente que ocorreu sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, conforme o art. 86, caput, do CPC. Por essa razão, a distribuição dos encargos sucumbenciais fixada na sentença foi mantida. A decisão colegiada também explicou que, em razão do parcial provimento do apelo do ente federado, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, conforme a tese estabelecida no Tema Repetitivo n. 1.059/STJ.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.